Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-34.2020.8.11.0019
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000628-34.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROCAMPO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 12.940.537/0001-10 (APELANTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE - CPF: 021.096.311-55 (APELANTE), KLEIBER MAIKE FRANCA LEITE - CPF: 932.673.121-91 (APELANTE), SELEGRAM PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 52.070.356/0001-03 (APELADO), EVANDRO MIRALHA DIAS - CPF: 120.968.478-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDA E DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE PASTAGEM – DEFICIÊNCIA NA GERMINAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – LAUDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE – INADMISSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SER O PRODUTO ANALISADO DO MESMO LOTE ADQUIRIDO DA FORNECEDORA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O laudo produzido unilateralmente pela parte autora não tem o condão de atestar a ineficiência das sementes, eis que fora realizado exclusivamente pela parte interessada, sem a participação da parte contrária.

No caso, não ficou devidamente comprovado que eventual prejuízo suportado pelos consumidores finais da empresa Apelante tenha advindo das sementes vendidas pela Apelada, porquanto não se pode inferir dos elementos dos autos que há correspondência entre as sementes analisadas pelo laboratório com os lotes vendidos pelos Apelados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Agrocampo Agropecuaria Ltda. e Outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da
Ação de Reparação de Perda e Danos Materiais e Morais
,
proposta em face de Selegram Produção e Comércio de Sementes Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os Autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os Apelantes alegam, em síntese, que adquiriram sementes da empresa Apelada no valor total de R$ 204.020,00 (duzentos e quatro mil e vinte reais), com a intenção de revendê-las aos consumidores finais. No entanto, as sementes não teriam germinado como esperado.

Relatam que as sementes não comercializadas foram devolvidas à Recorrida, acompanhadas da nota fiscal de número 011619, datada de 26 de fevereiro de 2020, no valor de R$ 61.524,20 (sessenta e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), quantia esta que foi prontamente reembolsada.

Afirmam que, diante da circunstância, requisitaram a análise das sementes ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, cujo resultado teria confirmado a baixa qualidade das sementes e sua falta de germinação, conforme demonstrado no boletim de análise número 0283/2020.

Diante disso, requerem o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para condenar a Recorrida ao pagamento da indenização “de acordo com os pedidos formulados na inicial”.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 207370819).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Agrocampo Agropecuaria Ltda. e Outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da
Ação de Reparação de Perda e Danos Materiais e Morais
, proposta em face de Selegram Produção e Comércio de Sementes Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os Autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que a aquela ação foi proposta visando à condenação da Recorrida ao ressarcimento de prejuízos, em tese suportados, no valor de R$ 214.719,70 (duzentos e quatorze mil setecentos e dezenove reais e setenta centavos), decorrentes das sementes de má qualidade adquiridas e posteriormente vendidas aos consumidores finais.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

(...) Ante o exposto, julgo improcedente a ação, ensejo em que extingo processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas e honorários advocatícios pela parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC.

Interposto recurso de apelação, venham conclusos.

P.R.I C. Oportunamente, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. (id. 207370809).

O ponto central da controvérsia gira em torno da comprovação de que os produtos adquiridos junto à Apelada não teriam apresentado resultado satisfatório, mais precisamente decorrente de sua não germinação, bem como que, em decorrência desse fato, os Apelantes teriam sofrido prejuízos financeiros na órbita de R$ 214.719,70 (duzentos e quatorze mil setecentos e dezenove reais e setenta centavos).

Pois bem.

Sabe-se que para se avaliar a qualidade e a capacidade de germinação das sementes, é fundamental conduzir análises laboratoriais por meio de testes. Essas análises permitem uma avaliação individualizada de cada lote de sementes, garantindo se estão em conformidade com a taxa de semeadura adequada.

No caso, os Apelantes juntaram aos autos o Boletim de Análise n. 0283/2020 referente ao teste das aludidas sementes, realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (id. 207370688, p. 2), o qual atesta que o produto examinado seria de má qualidade.

Ocorre que, além de tratar-se de laudo produzido de forma unilateral, é insuficiente para atestar que as sementes submetidas à avaliação correspondem aos lotes adquiridos junto à Apelada, muito menos se corresponderiam as comercializadas aos clientes dos Apelantes.

Ademais, não obstante a alegação de que “todos os sofreram prejuízos na plantação” e que “teve que indenizar os consumidores finais e ajudar a refazer toda a formação do pasto”, não há evidências nos autos que corroborem tais afirmativas. Os Recorrentes apenas indicam uma lista de consumidores que teriam adquirido as sementes e suportado prejuízos. Prova de que tenham realmente indenizado cada consumidor pelas perdas na plantação, não há.

Pelo contrário, a testemunha arrolada pelos Apelantes, ouvida em audiência de instrução ocorrida no dia 26 de agosto de 2022, Sr. Milton Bobi Contreiras (id. 207370793), relata de maneira clara que as sementes que ele adquiriu na Agropecuária Agrocampo (Apelante) não foram pagas. Fato este que contradiz a alegação da Apelante de ter indenizado todos os consumidores finais.

Dessa forma, da análise pormenorizada do quadro fático-probatório, não ficou devidamente comprovado que eventual prejuízo suportado pelos consumidores finais da empresa Apelante tenha advindo das sementes vendidas pela Apelada, porquanto não se pode inferir dos elementos dos autos que há correspondência entre as sementes analisadas pelo laboratório com os lotes vendidos pelos Apelados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE SEMENTES – BAIXO VIGOR/GERMINAÇÃO – MÁ-QUALIDADE DAS SEMENTES – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ante a inaplicabilidade do CDC ao produtor rural na compra de insumos agrícolas, incumbe a ele ônus da prova de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, a má-qualidade das sementes adquiridas. Não o fazendo, escorreita a sentença que julga improcedente a pretensão indenizatória. (TJ-MT 00091811720118110015 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPRA DE SEMENTES DE PASTAGENS (BRACHIARIA HUMIDÍCOLA) - BAIXO VIGOR E MÁ GERMINAÇÃO - FALTA DE EVIDÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO - REGRA GERAL DA PROVA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO DEFEITO DO PRODUTO E DO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO – DÉBITO QUE SUBSISTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O resultado esperado pelo autor – germinação e formação de pasto – não depende apenas das sementes, porquanto tem-se vários outros fatores aí implicados, de modo que para atestar o vício no produto era preciso prova conclusiva acerca do que se alegou, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

Se não comprovada o vício do produto adquirido, o seu não vigor ou baixa germinação das sementes adquiridas junto a requerida, o valor de sua compra representa dívida que precisa ser paga. (N.U 0003044-79.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Portanto, em que pese os argumentos e provas produzidas, notadamente o laudo unilateral juntado, conclui-se que não há demonstração inequívoca da existência de vício nas sementes e que este foi o motivo de eventual não germinação.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Agrocampo Agropecuária Ltda., Fauze William Franca Leite e Kleiber Maike Franca Leite
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024